Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. INADIMPLEMENTO. MUDANÇA DE OBJETO SOCIAL E LOCALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340).
2. A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, segundo o qual “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, bem como, por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos (condições da ação e os pressupostos processuais) ou específicos (incapacidade de satisfação do débito, abuso de personalidade e confusão patrimonial), que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial.
3. O desvio de finalidade é um dos requisitos da Teoria Maior para a desconsideração da personalidade jurídica das relações regidas pelo Código Civil (art. 50), e se caracteriza quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§ 1o). Por outro lado, segundo expressa dicção legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica (§ 5o), o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito (precedentes).
4. Se, nem mesmo em tese, a luz da Teoria da Asserção, os elementos apontados pela parte são aptos a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não preenche os requisitos específicos para a sua admissibilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.